Tribunal: STF
Processo: RE 1438227
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Concede-se o benefício da gratuidade. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Autoras que não são associadas e não eram ao tempo do ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Porque não contempladas pelo título judicial, não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se o benefício da gratuidade”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ELIZELIA RODRIGUES SILVA E OUTROS alegam que o acórdão recorrido, ao declarar a ilegitimidade dos recorrentes para o cumprimento de sentença, ao fundamento de que não comprovaram a condição de associados, violou o art. 5º, XXI e LXX, “b”, da Constituição Federal, bem como o art. 1.029 incisos e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Afirmam que a jurisprudência é pacífica sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados (Doc. 17, fl. 11). Assim, entendem que não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva (Doc. 17, fl. 17).



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 1119 da repercussão geral (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem refutou o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 25, fl. 2):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Limitação expressa do título aos associados da impetrante, por isso sem contrariedade com Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Julgamento mantido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 2-3):



    “O presente recurso extraordinário preenche todos os requisitos, pois no Recurso de Apelação foi travado um amplo debate de normas constitucionais que ao final, com a máxima vênia, restou comprometida a correta interpretação acerca dessas normas, em flagrante confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Cabe ressaltar que os autos evidenciam um tema de repercussão geral, pois o direito negado é de cunho alimentar, perfazendo os requisitos do art. 1035 do CPC, pois ultrapassam os interesses subjetivos à medida que é pertinente ao universo social jurídico e econômico de uma classe de pessoas hipossuficientes. Da mesma maneira, a repercussão geral está cristalina, pois a R. decisão recorrida é contrária a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e diga-se; que já se encontra consolidada.



    […]



    Preliminarmente, o presente recurso perfaz os requisitos do art. 1035 do CPC, e por conta deste atendimento é notória a existência de repercussão geral do ponto de vista jurídico, pois o direito ventilado nos termos da Súmula 282 e 356 do STF ultrapassa os interesses subjetivos dos recorrentes, visto que abala a ordem jurídica consolidada na jurisprudência desta Eg. Corte e traz sério prejuízo de cunho alimentar a uma classe de pensionistas e aposentados, caso permaneça o V. acórdão, ora combatido. 



    O alcance do artigo 5º, incisos XXI e LXX, b, da Constituição Federal, no que diz respeito aos institutos da representação e da substituição processual, no caso, Mandado de Segurança coletivo impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo, é considerado de repercussão geral, conforme dicção do Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130 em matéria idêntica: 



    [...]”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para manter a sentença que extinguiu a execução individual em mandado de segurança coletivo em razão da ilegitimidade da parte (Doc. 14, fl. 3):



    “Trata-se de execução individual provisória, deduzida por pensionistas de policiais militares, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Desconto no mês de janeiro de 2014 em favor de Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar indica filiação da exequente Elizélia Rodrigues Silva apenas no referido mês, sem indicativo de filiação em relação às demais exequentes, fls. 16/25. 



    Não comprovada a filiação ao tempo do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, tampouco ao tempo da instauração do cumprimento de sentença, em 2021, as apelantes não são contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução. 



    Mantendo, pois, a extinção do cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se o benefício da gratuidade”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte ora recorrente aos fundamentos de que (a) o pedido do Mandado de Segurança Coletivo restringiu-se apenas aos associados à época à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, tendo, inclusive, a sentença de procedência consignado expressamente essa limitação; e (b) a parte não comprovou sua filiação à entidade associativa ao tempo da impetração do Mandado de Segurança, tampouco da instauração do cumprimento de sentença. 



    Em suas razões recursais, todavia, a parte recorrente insurge-se apenas quanto ao segundo ponto, assentando a desnecessidade de comprovação de filiação prévia para fins de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, nada dispondo quanto à disposição expressa da sentença no sentido de que seus efeitos restringem-se aos associados. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 16/9/2015 (Tema 848/RG), afastou a repercussão geral da matéria ora debatida, fixando tese no sentido de que



     A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    No que se refere especificamente aos limites da coisa julgada em Mandado de Segurança Coletivo, a jurisprudência desta CORTE também é no sentido de que a discussão situa-se no contexto normativo infraconstitucional. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COISA JULGADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.406.361-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.201.044 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 



    Segunda Turma, DJe de 1º/2/2020).



    No mais, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 913.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017).



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente